Tribunal: TCU
Processo: 026.108/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO No 45/2002 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR - RO.REGISTRO SIAFI: 472651

Inteiro teor:
Acórdão 7565/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), em razão da ausência de devolução do saldo do convênio e de encaminhamento de documentos exigidos na prestação de contas, quanto aos recursos repassados à Fundação Rio Madeira, por força do Convênio 45/2002 (Siafi 472651), celebrado com a Suframa, cujo objeto era a implantação dos laboratórios do curso de engenharia agronômica no campus de Rolim de Moura/RO; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em considerar cumprida a determinação alvitrada no item 9.2 do Acórdão 4092/2021-TCU-Primeira Câmara , e encerrar os presentes autos, nos termos dos pareceres uniformes da unidade técnica e do MP/TCU. 1. Processo TC- Processo 026.108/2017-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edson Izidio Guimarães (XXX.686.312-XX); Flávio Batista Simão (XXX.644.734-XX); Fundação Rio Madeira (00.619.461/0001-47); Fundação Universidade Federal de Rondônia (04.418.943/0001-90); José Januário de Oliveira Amaral (XXX.949.042-XX); Maria José Ribeiro de Souza (XXX.235.954-XX); Maria das Graças Silva Nascimento Silva (XXX.230.942-XX); Waldemarina Vieira de Melo (XXX.256.832-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Rio Madeira. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.